Tribunal: TJPA
Processo: 0849735-45.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849735-45.2018.8.14.0301

APELANTE: FLAP LOGISTICA LTDA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO EXPRESS TRANSPORTES SERVICOS DE LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO RAZOÁVEL DAS DILIGÊNCIAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. REVELIA COM CURADOR ESPECIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por FLAP LOGÍSTICA LTDA contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por PAULO EXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 85.189,94, reconhecendo a validade da citação por edital e a comprovação da dívida decorrente de serviços de transporte e redespacho de cargas, afastando apenas o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por edital diante da alegada ausência de esgotamento dos meios de localização da ré; (ii) estabelecer se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar a relação contratual e o inadimplemento, especialmente diante da revelia assistida por curador especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital é medida excepcional, mas válida quando demonstradas diligências razoáveis e frustradas para localização do réu, não sendo exigido o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, conforme interpretação do art. 256 do CPC e do Tema 1.338 do STJ.

4.

A ausência de indicação concreta, pela parte ré, de diligências relevantes não realizadas impede o reconhecimento da nulidade do ato citatório, sendo insuficiente a alegação genérica de não esgotamento dos meios.

5.

A nomeação de curador especial ao réu citado por edital assegura o contraditório e a ampla defesa, afastando prejuízo processual (art. 72, II, do CPC).

6.

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, a qual, embora não dispense prova mínima, reforça a eficácia do conjunto probatório apresentado.

7.

A apresentação de notas fiscais, relatórios de entrega, ordens de serviço, memória de cálculo e cheques devolvidos constitui prova documental robusta da relação jurídica e do inadimplemento.

8.

Cheques devolvidos por insuficiência de fundos corroboram de forma consistente a existência da obrigação e o descumprimento contratual.

9.

A negativa geral apresentada pelo curador especial não é suficiente para infirmar prova documental idônea e coerente.

10.

A sentença está em consonância com o art. 373, I, do CPC e com a jurisprudência dominante, que admite a suficiência de prova documental em ações de cobrança, especialmente diante da ausência de impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital é válida quando demonstradas diligências razoáveis e infrutíferas para localização do réu, sendo desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis.

2.

A nomeação de curador especial ao réu citado por edital assegura o contraditório e afasta nulidade por ausência de defesa.

3.

A revelia não dispensa a prova do fato constitutivo do direito, mas reforça a eficácia de conjunto probatório documental idôneo.

4.

Notas fiscais, documentos operacionais e cheques devolvidos constituem prova suficiente da relação contratual e do inadimplemento em ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 72, II, e parágrafo único; 256; 344; 345; 373, I; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.166.983/AP, Tema 1.338; TJ-PA, Apelação Cível nº 0866498-53.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 15.07.2024; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0814348-86.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.07.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0004144-49.2012.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 22.09.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800706-38.2023.8.14.0014, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FLAP LOGÍSTICA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
PAULO EXPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida, lançada ao id 27001102, rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital suscitada pela parte ré, ao fundamento de que restaram esgotados os meios ordinários de localização da demandada, sendo regular a adoção da citação ficta nos termos do art. 256, II, do Código de Processo Civil. No mérito, reconheceu a existência de relação contratual entre as partes e a inadimplência da ré quanto aos serviços de transporte e redespacho de cargas prestados pela autora, reputando suficientemente comprovada a dívida mediante documentos acostados aos autos, inclusive cheques devolvidos por insuficiência de fundos. Assim, julgou procedente o pedido de cobrança para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 85.189,94 (oitenta e cinco mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, rejeitando, contudo, o pleito de indenização por danos morais, por entender que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano extrapatrimonial. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (id 27001103 ), a parte apelante, representada por curador especial, sustenta, em síntese, que (i) a citação por edital é nula, porquanto não restaram esgotados todos os meios razoáveis de localização da empresa ré, tendo sido realizada apenas tentativa infrutífera de citação postal, sem diligências em cadastros públicos ou privados aptos a indicar seu endereço, em afronta ao art. 256 do CPC e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a nulidade do ato citatório acarreta a invalidação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença; (iii) no mérito, inexiste prova inequívoca da dívida cobrada, haja vista que a petição inicial não detalha a relação contratual, tampouco comprova de forma idônea os serviços efetivamente prestados e não pagos, sendo a memória de cálculo unilateral e desacompanhada de documentação hábil; (iv) os documentos juntados são genéricos e os cheques devolvidos não demonstram nexo com a obrigação alegada; (v) a revelia não implica presunção absoluta de veracidade, sobretudo diante da ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, nos termos dos arts. 345 e 373, I, do CPC; ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação por edital, com a anulação da sentença, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para julgar totalmente improcedente a demanda, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada (id 27001106 ), nas quais sustenta, preliminarmente, o não provimento do recurso e, no mérito, defende que (i) a citação por edital foi realizada em estrita observância ao art. 256 do CPC, após frustradas as tentativas de localização da ré nos endereços conhecidos, inexistindo nulidade a ser reconhecida; (ii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a citação ficta quando demonstrado o insucesso das diligências ordinárias, não sendo exigido esgotamento absoluto de todos os meios possíveis; (iii) a autora comprovou de forma robusta a relação contratual e a inadimplência da ré mediante a juntada de notas fiscais, relatórios de entrega, ordens de serviço, cheques devolvidos e memória de cálculo detalhada; (iv) a ré, mesmo assistida por curador especial, não apresentou impugnação específica nem produziu prova em sentido contrário; (v) a sentença encontra-se em consonância com o art. 373, I, do CPC e com a jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser integralmente mantida; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Da Preliminar de Nulidade da Citação por Edital

A apelante alega a nulidade do processo desde a citação, ao argumento de que a modalidade editalícia, por ser excepcional, somente seria cabível após o exaurimento de todas as diligências para a localização da empresa ré.

Cumpre destacar que a citação por edital constitui medida excepcional, admitida nas hipóteses previstas no art. 256 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - Quando desconhecido ou incerto o citando;

II - Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A matéria é recorrente em nossos tribunais. O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, em sua função de uniformizar a interpretação da lei federal, pacificou o entendimento de que a citação por edital pressupõe, de fato, o esgotamento dos meios de localização do réu. Contudo, o STJ também esclarece que "esgotamento dos meios" não significa a realização de todas as diligências imagináveis, mas sim daquelas que se mostrem razoáveis e efetivas no caso concreto.

Recentemente, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.338), o STJ firmou tese no sentido de que a expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos não é um requisito obrigatório, cabendo ao magistrado avaliar a suficiência das diligências realizadas (STJ - REsp: 2166983 AP 2024/0324700-8).

Este Egrégio Tribunal de Justiça

alinha-se a essa compreensão, ponderando a necessidade de comprovação das diligências. Em casos análogos, este Tribunal tem decidido que a citação por edital é válida quando demonstradas as tentativas razoáveis e frustradas de localização da parte, como a busca nos endereços constantes dos autos e a consulta aos sistemas conveniados ao Judiciário. Apenas se anula o ato quando não há demonstração de qualquer esforço prévio para a citação pessoal. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD. COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Comprovada nos autos a tentativa infrutífera de localização da parte ré, mesmo após a tentativa de busca do endereço da Requerida por meio dos cadastros à disposição do juízo (no caso vertente, o INFOJUD), resta legitimada a citação editalícia, não havendo a nulidade do respectivo ato
. - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08664985320208140301 20957825, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital nos autos originários, à luz do princípio do devido processo legal e das exigências previstas nos arts. 256 e 257 do CPC, bem como apurar eventual nulidade processual e prejuízo à defesa do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC, exige a demonstração de que o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, sendo imprescindível a prévia realização de diligências razoáveis para localização da parte.

Os autos originários revelam a adoção de diversas medidas pelo credor para localizar o devedor, incluindo tentativas frustradas de citação nos endereços constantes do contrato e em outros obtidos durante o curso da execução, o que legitima a posterior autorização judicial da citação ficta.

A nomeação de curador especial à parte citada por edital supre eventual prejuízo ao contraditório, em conformidade com o art. 72, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais, inclusive do TJPA, admite a validade da citação editalícia quando demonstradas diligências efetivas de localização, sem necessidade de esgotamento absoluto de todos os meios imagináveis. Inexistindo nulidade absoluta ou prejuízo processual comprovado, não há motivo jurídico para invalidar os atos processuais subsequentes à citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A citação por edital é válida quando demonstradas diligências razoáveis e frustradas para localização da parte, nos termos do art. 256 do CPC.

A nomeação de curador especial à parte citada por edital supre o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de nulidade absoluta ou prejuízo comprovado impede a desconstituição dos atos processuais subsequentes à citação.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08143488620248140000 28365859, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

No presente caso, o juízo de origem autorizou a citação ficta após as tentativas de citação nos endereços conhecidos se mostrarem infrutíferas. A apelante não demonstrou a existência de outras diligências simples e óbvias que poderiam ter sido tomadas e que foram ignoradas pelo juízo ou pela parte autora.

A mera alegação genérica de não esgotamento dos meios, sem apontar qual diligência específica e potencialmente exitosa foi omitida, não é suficiente para invalidar o ato.

Ressalte-se, ainda, que a nomeação de curador especial à parte ré, nos termos do art. 72, II, do CPC, assegura o contraditório e a ampla defesa, ainda que de forma mitigada, inexistindo prejuízo processual.

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

II - Réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.

Assim, alinhado à jurisprudência do STJ e deste TJPA,
rejeito a preliminar de nulidade
.

3. Do Mérito: Da Suficiência da Prova Documental

No mérito, a controvérsia reside em saber se os documentos juntados pela autora são suficientes para comprovar a dívida, considerando a revelia da ré, representada por curador especial.

A curadoria especial, em sua função institucional, contesta o feito por negativa geral, tese que, embora afaste a presunção absoluta de veracidade dos fatos, não isenta a ré de enfrentar um conjunto probatório robusto. A presunção de veracidade decorrente da revelia, embora relativa, ganha força quando os fatos narrados na inicial encontram amparo em provas documentais.

O STJ possui entendimento de que, mesmo em casos de revelia, o autor não está dispensado de produzir a prova mínima do fato constitutivo de seu direito. Contudo, essa "prova mínima" deve ser analisada em conjunto com as circunstâncias do caso.

Este Egrégio TJPA tem se posicionado no sentido de que, em ações de cobrança, a apresentação de notas fiscais, acompanhadas de outros elementos que demonstrem a relação comercial, é suficiente para comprovar o débito, especialmente diante da revelia do devedor.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. REVELIA. VALIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Vale S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada contra Sidenorte Siderúrgica Ltda., reconhecendo como devido apenas o valor de R$ 258.675,19, referente a duas notas fiscais com comprovantes de entrega. A autora alegou inadimplemento contratual relacionado à aquisição de minério de ferro não aglomerado, representado por mais de 700 notas fiscais eletrônicas, que totalizam R$ 2.024.941,71. A sentença limitou a condenação por entender que a revelia não supria a ausência de comprovantes de entrega nas demais notas. A Vale S/A recorreu, alegando, entre outros pontos, violação aos efeitos da revelia, cerceamento de defesa por ausência de intimação para especificação de provas e validade das notas fiscais eletrônicas como prova da entrega. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: a) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para produção de provas, nos termos do art. 348 do CPC; b) estabelecer se os efeitos da revelia, combinados com a emissão de notas fiscais eletrônicas, são suficientes para comprovar a entrega dos produtos e justificar a condenação integral ao pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de intimação da parte autora para especificação de provas, quando o juízo afasta os efeitos materiais da revelia, configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores. 4. No entanto, conforme o art. 282, § 2º, do CPC, se o julgamento do mérito for favorável à parte que seria beneficiada pela nulidade, esta não deve ser declarada, sendo possível prosseguir ao exame do mérito. 5. A revelia, conforme o art. 344 do CPC, gera presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, salvo nas hipóteses do art. 345, que não se aplicam ao caso concreto. 6. Estando ausente contestação válida e sendo o litígio fundado em direitos disponíveis, presume-se a veracidade dos fatos narrados, inclusive quanto à entrega dos produtos, conforme entendimento do STJ e jurisprudência pátria. 7. As notas fiscais eletrônicas, emitidas regularmente e em número superior a 700, somadas à prática reiterada de fornecimento entre as partes, constituem prova documental suficiente da relação jurídica e da entrega dos produtos, sendo desnecessária a exigência de assinatura do recebedor. 8. A jurisprudência majoritária reconhece a nota fiscal eletrônica como documento hábil para embasar ação de cobrança, desde que verossímil e não infirmada por prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso. 9. Diante disso, a sentença merece reforma integral para reconhecer a totalidade do valor pleiteado na inicial, no montante de R$ 2.024.941,71, com os devidos acréscimos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação para especificação de provas, quando afastados os efeitos da revelia, configura cerceamento de defesa, salvo quando o julgamento de mérito favorece a parte prejudicada pela nulidade. 2. A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, presume verdadeiras as alegações de fato do autor quando não presentes as exceções legais. 3. As notas fiscais eletrônicas regularmente emitidas constituem prova documental suficiente para embasar ação de cobrança, mesmo desacompanhadas de assinatura do recebedor, quando aliadas à presunção de veracidade decorrente da revelia.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 282, § 2º; 344; 345; 348; CC, arts. 389, parágrafo único; 406, § 1º, com redação da Lei nº 14.905/2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041444920128140028 30172462, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Por outro lado, este mesmo Tribunal já decidiu que a mera apresentação de documentos unilaterais, sem qualquer outro elemento que comprove a efetiva contratação, pode levar à improcedência do pedido, mesmo com a revelia. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pela instituição financeira apelante, consistente em extratos bancários, telas sistêmicas e demonstrativos de débito, desacompanhada do respectivo instrumento contratual ou de outros elementos que demonstrem a anuência da parte apelada, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e do débito em Ação de Cobrança, à luz do art. 373, I, do CPC; e (ii) saber se os efeitos da revelia da parte ré (art. 344 do CPC) são aptos a ensejar a procedência da ação, mesmo diante da alegada fragilidade probatória quanto ao fato constitutivo do direito do autor, considerando a ressalva do art. 345, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Em Ação de Cobrança, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência do instrumento contratual que deu origem à dívida e a apresentação de documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, como extratos e demonstrativos de débito, sem a comprovação da efetiva contratação ou anuência da parte contrária, são insuficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e do débito perseguido. 2. A revelia da parte ré induz presunção relativa (juris tantum) de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 344, CPC). Contudo, tal presunção não é absoluta e não exime o autor de produzir um lastro probatório mínimo acerca do fato constitutivo de seu direito, especialmente quando as alegações de fato formuladas pelo autor se mostrarem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos (art. 345, IV, CPC), como no caso da fragilidade da prova documental quanto à existência e aos termos do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Em Ação de Cobrança, a ausência do instrumento contratual e a apresentação de documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, desacompanhados de outros elementos que demonstrem a anuência da parte devedora, são insuficientes para comprovar a existência da relação jurídica e do débito, não se desincumbindo o autor do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. 2. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia (art. 344, CPC), é relativa e não conduz à automática procedência do pedido se as provas dos autos forem contrárias à pretensão autoral ou se as alegações forem inverossímeis, nos termos do art. 345, IV, do CPC, especialmente quando ausente prova mínima do fato constitutivo do direito.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007063820238140014 27369460, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A distinção entre os casos reside na força do conjunto probatório. No processo em análise, a parte autora não se limitou a juntar uma planilha de cálculo unilateral. Ela apresentou: Notas fiscais de prestação de serviço de transporte; Relatórios de entregas realizadas e ordens de serviço; Cheques emitidos pela Apelante e posteriormente devolvidos por insuficiência de fundos; Memória de cálculo detalhada, discriminando os valores devidos, com referência às operações comerciais realizadas.

Este conjunto de documentos ultrapassa o conceito de "prova mínima". Os cheques devolvidos, em especial, corroboram de forma contundente a existência da dívida e o inadimplemento. A contestação por negativa geral não é capaz de infirmar a força probante de tais documentos.

Portanto, a sentença de primeiro grau está em conformidade com a jurisprudência dominante, que valoriza a prova documental idônea em detrimento da simples negativa genérica.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026